Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-35.2005.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000104-35.2005.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
ELTON JOSE FALCAO DE SOUZA, NAIARA SALES CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, após acolher a decisão do Tribunal do Júri e condenar o réu por homicídio (art. 121 do CP), fixou honorários em favor do defensor dativo Elton José Falcão de Souza no valor de R$ 15.000,00. O Estado alega nulidades quanto à nomeação do defensor dativo e à fixação da verba honorária pelo juízo criminal.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve nulidade da sentença em razão da existência de Defensoria Pública com atribuição para atuação no Tribunal do Júri e da suposta inobservância do Tema 984/STJ na fixação dos honorários; e
(ii)
saber se é juridicamente possível que o juízo criminal fixe honorários ao defensor dativo e se o valor arbitrado comporta redução.

III. Razões de decidir

4.
A Comarca de Belmonte/BA não possui unidade da Defensoria Pública, o que legitima a nomeação do defensor dativo, nos termos do art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 1.060/1950.

5. A atuação do Grupo Especializado da Defensoria Pública não afasta a necessidade de defensor dativo quando inexistir defensor público na comarca ou quando houver impossibilidade do defensor constituído comparecer ao júri.

6. A fixação dos honorários não afronta o Tema 984/STJ, pois o magistrado não estava vinculado à tabela da OAB e fixou o valor com base no trabalho efetivamente prestado.

7. Nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, é devido o pagamento de honorários ao defensor dativo, constituindo a sentença título executivo judicial. O juízo criminal é competente para arbitrá-los, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional, considerando a atuação em plenário do Tribunal do Júri e a necessidade de garantir defesa técnica adequada, inexistindo elementos para redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistir Defensoria Pública instalada na comarca ou quando o defensor constituído não puder atuar em plenário do júri. 2. É possível a fixação de honorários ao defensor dativo pelo juízo criminal, constituindo a sentença título executivo judicial. 3. A fixação dos honorários não vincula o magistrado à tabela da OAB, desde que observado o trabalho efetivamente desempenhado.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 24;CPC/2015, art. 515, V;CP, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000104-35.2005.8.05.0023, oriundo da Vara Criminal de Belmonte/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Elton José Falcão de Souza, Defensor Dativo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.